Tribunal: TJDFT
Processo: 0738110-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-07
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. SUSCITANTE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE BRAZLÂNDIA. SUSCITADO: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE BRAZLÂNDIA. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. INVENTÁRIO. PREVENÇÃO. A competência para apreciação de ação de exigir contas relativa ao inventário é de natureza funcional e estabelecida, portanto, de forma absoluta e improrrogável. Nesse sentido, as contas do inventariante, do tutor, do curador, do depositário e de qualquer outro administrador serão prestadas em apenso aos autos do processo em que tiver sido nomeado, conforme a inteligência do artigo 553, do Código de Processo Civil. Conflito negativo de competência conhecido para firmar a competência do Juízo Suscitado.